Tribunal: TJSP
Processo: 0109307-35.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA - AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0109307-35.2013.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante SÉRGIO
HATTY, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Agravo de Instrumento no 0109307-35.2013.8.26.0000

Agravo de Instrumento:
0109307-35.2013.8.26.0000
Comarca:
Catanduva Setor de Anexo Fiscal
Juiz:
Ligia Donati Cajon
Agravante:
Sérgio Hatty
Agravado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 38.851
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
E
DETERMINOU
O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CDA

INEXISTÊNCIA - AUSENTE A PROBABILIDADE DO
DIREITO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Hatty
em face da r. decisão de fls. 126/128 que, em ação de execução fiscal ajuizada
pela FESP (Fazenda Estadual) em face de “EBC - Empresa Brasil Confecções
Ltda.”, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e
determinou o prosseguimento do feito executivo.
O agravante sustentou, em síntese, que a execução fiscal em
comento objetiva a cobrança de débitos de ICMS da empresa a qual o agravante
era sócio, tendo o mesmo demonstrado a nulidade do título exequendo, bem
como, sua ilegitimidade passiva, pelo não preenchimento dos requisitos do art.

3
Agravo de Instrumento no 0109307-35.2013.8.26.0000
202, bem como, do art. 135, II, do CTN. Pleiteou efeito suspensivo (fls. 138/165).
Por decisão monocrática deste Relator, foi negado seguimento ao
recurso porquanto intempestivo. Interposto agravo interno contra a decisão
monocrática, esta E. 13a Câmara, por unanimidade, lhe negou provimento (fls.
168/171), bem como, rejeitou embargos de declaração também opostos pelo
agravante em face do acórdão citado (fls. 173).
Insurgindo-se contra este acórdão, foi interposto Recurso
Especial pelo ora agravante.
Considerando o provimento do Recurso Especial pelo C. STJ
(Recurso Especial no 1.559.835-SP), transitado em julgado em 21.02.2019 (fls.
184/185vo e 197vo), voltaram os autos.
A antecipação de tutela recursal pleiteada foi indeferida às fls.
201/202.
O recurso não foi contrarrazoado (fls. 204).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Observe-se, primeiramente, que a decisão recorrida foi
proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
norma que será utilizada para fins de análise do presente recurso, em consonância
com o Enunciado administrativo no 2 do C. STJ1 e art. 14 do Novo CPC.
Vejamos.
1 Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4
Agravo de Instrumento no 0109307-35.2013.8.26.0000
A Fazenda do Estado de São Paulo propôs ação de execução
fiscal aos 5/08/2008 contra “EBC Empresa Brasil Confecções Lt” objetivando a
cobrança de débito de ICMS (págs. 2/4).
O despacho do juiz que ordena a citação se deu em 8/08/2008
(fls. 2) e a empresa executada foi citada, juntado o mandado em 29.09.2008
(fls. 7), sem efetivação da penhora.
Por ocasião da citação, o ora agravante, Sérgio Hatty,
informou o encerramento das atividades da empresa executada, conforme se
extrai da certidão lavrada aos 16/9/2008 (fls. 8 vo).
A FESP requereu, então, a inclusão dos sócios, dentre os quais, o
ora agravante, no polo passivo da execução fiscal (fls. 10, aos 16/1/2009), a qual
restou deferida consoante decisão pronunciada aos 3/2/2009 (fls. 17).
Seguiu-se a citação do sócio-agravante aos 30/06/2009
(mandado juntado aos 1o/09/2009 fl. 20), não tendo sido efetivada penhora
(fls. 22).
O agravante opôs, assim, exceção de pré-executividade em
19/06/2012 alegando, em resumo, sua ilegitimidade passiva, bem como, a
nulidade da CDA, por entender que não traz o valor originário correto da dívida
(fls. 43/66).
Sobreveio, então, a decisão ora agravada, a qual rejeitou tal
exceção e determinou o prosseguimento do feito executivo (fls. 126/128).
Insurge-se o executado, mas sem razão.

5
Agravo de Instrumento no 0109307-35.2013.8.26.0000
Primeiramente, não se há falar em ilegitimidade passiva ad
causam do agravante, como pretende em seu recurso, porquanto correta e legal a
inclusão do sócio/agravante no polo passivo da execução fiscal.
Como bem demonstrou a Fazenda estadual, a primeira executada
“EBC Empresa Brasil Confecções Lt” foi encerrada irregularmente.
A certidão de fls. 8 vo, lavrada aos 16/9/2009, constatou que a
empresa executada encerrara suas atividades, mediante informação do próprio
agravante, o sócio Sérgio Hatty.
Ademais, desde 2008, quando do ajuizamento da execução
fiscal, não se encontraram bens da empresa, tampouco tendo o sócio executado
indicado bens à penhora ou trazido aos autos comprovação de faturamento da
pessoa jurídica ou de desenvolvimento da atividade empresarial.
Por esse motivo, afasto a alegação de ilegitimidade de parte
passiva do agravante.
No mais, a certidão da dívida ativa que instrui a execução (fls.
3/4) se consubstancia em título líquido, certo e exigível, preenchendo todos os
requisitos que lhe tornam plenamente executável, estando perfeitamente
discriminadas as obrigações principal e acessórias que integram o valor
exequendo.
Em resposta à exceção (fls. 79/86), a FESP juntou aos autos o
Auto de Infração e Imposição de Multa no 053641 (fls. 87/89), que embasou a
CDA, esclarecendo a existência, apenas, de erro material, de grafia, na CDA, mas

6
Agravo de Instrumento no 0109307-35.2013.8.26.0000
que foi corrigido por ocasião do ajuizamento da ação executiva.
Pela leitura do AIIM, verifica-se que os valores lançados na
CDA correspondem àqueles apurados por ocasião da lavratura do AIIM,
observando-se que o valor da multa punitiva constante da CDA apenas não foi
convertido para o real, permanecendo na moeda vigente à época da lavratura do
AIIM (cruzeiro), mas que tal equívoco foi regularizado por ocasião do
ajuizamento da execução (fl. 2).
Da mesma maneira, os valores correspondentes ao imposto
devido que, muito embora convertidos para o real (R$ 27,03, R$15,45 e R$25,66)
(fls. 3/4), foram grafados em cruzeiro, contudo, equívoco sanado na própria CDA
no campo “Total do Imposto”, como se denota às fls. 3 da ação executiva.
Em sendo assim, não há que se falar em nulidade da CDA.
Por fim, se constatam adequadamente exauridas as citações no
caso concreto, tanto da empresa quanto de seus sócios, incluídos no polo passivo
da ação (fls. 2, 7 e 20).
Também não se infere da tramitação do feito paralisação
respectiva por lapso superior a cinco anos, tampouco eventual pleito de
suspensão da execução com fundamento no art. 40 da LEF, pela FESP, com
subsequente arquivamento por idêntico período.
Verifica-se no caso concreto que os autos não ficaram
paralisados por inércia da exequente. Diversamente, a tramitação do feito
permanece ativa. Além disso, não se encontram presentes as situações tratadas no

7
Agravo de Instrumento no 0109307-35.2013.8.26.0000
REsp no 1.340.553/RS, julgado no STJ sob o trâmite de recursos repetitivos (art.
1036 e ss do CPC).
Por conseguinte, de rigor o prosseguimento da ação de execução
fiscal em primeiro grau de jurisdição.
Ademais, não se vislumbra na decisão agravada teratologia
jurídica que autorize o provimento deste agravo de instrumento, certo que deve
ser respeitada a convicção do magistrado a quo sempre que sua decisão não
apresentar ilegalidade ou abuso de poder passível de reforma em segundo grau.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.